Tribunal: TJPA
Processo: 0812075-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812075-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA BATISTA

AGRAVADO: RAIMUNDA TRAVASSOS BRAGA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal discute o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, visando cessar as ameaças de constrição sobre um imóvel e sua exclusão do inventário, mantendo a posse em seu favor.

2.

Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3.

Na hipótese em questão, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, visto que as circunstâncias que envolvem o caso precisam ser mais bem esclarecidas, considerando a existência de matrícula do imóvel confirmando a propriedade do
de cujus
.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA GLORIA BATISTA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos dos embargos de terceiro (proc. nº 0801504-64.2021.8.14.0015), ajuizada em face de RAIMUNDA TRAVASSOS BRAGA

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão, nos seguintes termos:

“No caso vertente, observo que a documentação juntada a inicial e colhidas as provas até o presente momento processual não são suficientes para o deferimento da tutela antecipada solicitada.

Assim, havendo necessidade da produção de prova, descabe a concessão da tutela antecipada.

Portanto, em decorrência de que as provas constantes não serem suficientes para concessão da tutela antecipada, INDEFIRO-A.”

No recurso, sustenta ter sido provada sua posse sobre o imóvel objeto da lide pelos documentos juntados aos autos. Alega que o bem foi transferido para o falecido esposo da agravada porque, à época ele precisava obter crédito junto a instituição financeira e, por isso, foi forjada a compra e venda, levando-a a registro. Diz que essa situação estaria comprovada porque após o falecimento do esposo da agravada, ela celebrou contrato de compra e venda do bem em discussão no ano de 2016.

Ao final, postula conhecimento e provimento do recurso para determinar a suspensão das ameaças e impedindo a realização de qualquer medida constritiva sobre o bem imóvel localizado a Alameda Milton Carneiro, Bairro Ianetama, Casa nº 51, integrante do Conjunto Residencial “Elisa Salles”, CEP 68.740-001, Castanhal, Pará, bem como a sua exclusão dos autos da Ação de Inventário (processo nº 0805989-78.2019.8.14.0015) e a manutenção da posse do bem em favor da agravante, independentemente de caução.

Em decisão ID 12262700, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu tutela de urgência no sentido de cessar as ameaças de realização de qualquer medida constritiva sobre o imóvel, determinando a exclusão dos autos da ação de inventário e manutenção da posse em favor da agravante.

Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a plausibilidade do direito vindicado se refere à existência da alega ameaça de realização de atos constritivos sobre o imóvel objeto da lide e que a propriedade do bem não mais pertencia ao falecido WANILSON GOBIRA BATISTA, não podendo constar nas primeiras declarações no processo de inventário.

Da leitura da decisão recorrida, infere-se que o indeferimento se deu porque haveria necessidade de produção de prova e, por isso, a probabilidade do direito não teria sido demonstrada.

Tenho que esse entendimento deve se mantido.

Isso porque, embora a agravante tenha instruído a ação originária com cópia de um contrato de compra e venda entre a agravada e o senhor Olegário Batista de Sousa, genitor da agravante e que essa transação ocorreu após a morte de Wanilson, tenho que tal circunstância precisa ser mais bem esclarecida, vez que a agravada apresentou a matrícula do imóvel comprovando a propriedade de Wanilson.

As circunstâncias de que a propriedade de Wanilson foi forjada para que ele obtivesse empréstimo bancário e que posteriormente a propriedade passou para o genitor da agravante necessita de dilação probatória, não se vislumbrando, com clareza, a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a prima facie, não restou demonstrada a turbação praticada pela ré, ora agravada, no imóvel em questão. A meu sentir, existe uma controvérsia sobre a propriedade do imóvel e o simples fato do bem ter sido declarado como pertencente ao espólio e componente da universalidade dos bens não é capaz descaracterizar a ameaça a eventual posse exercida pela agravante.

Com essas considerações, de rigor a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/07/2024